Tribunal: TJSP
Processo: 0023158-38.2012.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Taubaté. Desapropriação Indireta. Omissão, Contradição e Obscuridade. Inocorrência. Recursos representativos de controvérsia (prescrição na desapropriação indireta) RESPs no. 1.757.352-SC e 1.757.385-SC já julgados e aos quais foi negado provimento. Impossibilidade de modificação do julgado. Nulidade do Acórdão afastada. Decisão devidamente fundamentada. Pretensão ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Taubaté. Desapropriação Indireta. Omissão, Contradição e Obscuridade. Inocorrência. Recursos representativos de controvérsia (prescrição na desapropriação indireta) RESPs no. 1.757.352-SC e 1.757.385-SC já julgados e aos quais foi negado provimento. Impossibilidade de modificação do julgado. Nulidade do Acórdão afastada. Decisão devidamente fundamentada. Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Necessidade. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0023158-38.2012.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que são embargantes
LETICIA MANSUR ABUD, MIRIAM SOARES MEIRELLES ABIFADEL
(INVENTARIANTE), CELSO MANSUR ABUD (ESPÓLIO), CELSO MANSUR
ABUD JUNIOR (INVENTARIANTE), NEUSA DE CARVALHO MANSUR ABUD,
MARCO ANTONIO MASUR ABUD, ROSSANA PELEGRINI ABUD, ARY
ABIFADEL (ESPÓLIO), DANIELA MANSUR ABUD VAQUELI DA SILVA,
FABIANO MANSUR ABUD, ANTONIO ROBERTO MANSUR ABUD (ESPÓLIO),
SIMONE PIRES DOS SANTOS MANSUR ABUD e ANTENOR MANSUR ABUD
JUNIOR, são embargados JUÍZO EX OFFICIO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023158-38.2012.8.26.0625/50000-Taubaté - Voto no 19209
2
VOTO N° 19209
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0023158-38.2012.8.26.0625/50000
COMARCA: TAUBATÉ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: ANTENOR MANSUR ABUD JÚNIOR
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Taubaté. Desapropriação
Indireta. Omissão, Contradição e Obscuridade. Inocorrência.
Recursos representativos de controvérsia (prescrição na
desapropriação indireta) RESPs no. 1.757.352-SC e 1.757.385-
SC já julgados e aos quais foi negado provimento.
Impossibilidade de modificação do julgado. Nulidade do
Acórdão afastada. Decisão devidamente fundamentada.
Pretensão ao reexame da matéria. Impossibilidade. Prequestionamento de matéria constitucional ou
infraconstitucional. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022
do Novo Código de Processo Civil. Necessidade. Embargos
declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos a acórdão de
turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade de Taubaté para
reformar a r. sentença e extinguir a ação em razão do reconhecimento da prescrição,
nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC.(fls.381/385)
O embargante afirma que o v. Acórdão é nulo por suposta
supressão de instância, uma vez que o processo deveria ter sido suspenso conforme
determinado pelo Ministro Hermann Benjamin da 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, nos autos dos Recursos Especiais 1.757.352 e 1.757.385, eis que os
referidos recursos tem por objeto teses de recurso repetitivo, e, nos autos do RESP
1.757.352-SC, o Ministro Relator teria proposto a admissão do referido recurso como
representativo de controvérsia, além de recomendar a suspensão de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão
(prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta). Ressalta que o mesmo foi
proposto nos autos do Recurso Especial no. 1.757.385-SC. Afirma que a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023158-38.2012.8.26.0625/50000-Taubaté - Voto no 19209
3
Julgadora agiu contrariamente à ordem de suspensão do processo, gerando a
nulidade do julgamento, conforme os artigos 276 a 283 do CPC. Aduz que não se
aplica à administração pública o artigo 1.238 do Código Civil, como teria definido o
C.STJ no Resp 1.757.385-SC, ao passos que o CC definiu no artigo 189 que os
prazos prescricionais só tem início com a lesão do direito. Portanto, considerando que
o Decreto Municipal 9.340/2001 não posusi vida própria e não efetivou, por si, o
apossamento, tem-se que o prazo prescricional só teria começado a contar a partir da
perícia judicial produzida nos curso do processo. Assevera que a decisão embargada
diz que o prazo passou a contar da edição do Decreto-Lei, mas por outro lado
menciona que não houve apossamento, acabando por não definir a emergência da
lesão ao direito do autor. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de
esclarecer os pontos levantados anulando-se a decisão embargada em respeito à
suspensão determinada nos Resp 1.757.352 e 1.757.385, bem como para fins de
prequestionamento. (fls. 388/435)
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a
decisão ao entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão qualquer
omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso
identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada e
conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP 597739/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ
08/11/2004, grifos meus).
O Novo Código de Processo Civil acrescentou ao rol de
hipóteses de cabimento dos embargos, a ocorrência de erro material (art. 1.022, III).
Todavia, ao contrário do alegado pelo embargante, não se
vislumbra, no presente caso, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à modificação
do teor da decisão embargada.
Primeiramente, não há que se cogitar da nulidade do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023158-38.2012.8.26.0625/50000-Taubaté - Voto no 19209
4
embargado em razão de determinação de suspensão de todos os processos
pendentes no território nacional que versem sobre “a definição do prazo prescricional
aplicável à desapropriação indireta na hipótese do Poder Público tenha realizado
obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao
imóvel”, se 15 anos ou 10 anos., conforme decidido nos Recursos Especiais
1.757.352-SC e 1.757.385-SC.
No caso, ambos os Recursos acabaram por serem julgados
em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça na mesma sessão do dia 12 de
fevereiro de 2020, ocasião em que, a aquela Corte Superior negou provimento aos
recursos especiais interpostos pelos expropriados recorrentes favorecendo o Estado
de Santa Catarina.
Portanto, uma vez julgados os referidos recursos, inexiste
razão para arguir a nulidade em função da suspensão do processo em sede de
repercussão geral.
É certo que o julgado embargado expôs de forma clara,
fundamentada e detalhada as razões pelas quais reconheceu a prescrição e, no
mérito, afastou a caracterização do apossamento administrativo no caso concreto.
A esse respeito constou do v. acórdão o seguinte:
“Preliminarmente, com relação alegação da ocorrência da prescrição
tem-se que o último marco documentado do alegado apossamento administrativo
corresponde ao Decreto Municipal no. 9.340, editado em 10 de maio de 2001 em
quanto o ajuizamento presente ação se deu em 18.09.2012.
(...)
Como entre a data do início da pretensão (10/05/2001) e a data de
entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003) haviam transcorridos menos de dez
anos prazo de vinte anos para a usucapião extraordinária estabelecido na lei
revogada , sendo aplicável o prazo prescricional previsto no CC/2002 (dez anos),
contado o termo inicial do prazo do início da pretensão.
(...)
Sendo assim, considerando que a ação foi ajuizada somente em
18.09.2012, ou seja, após do decurso dez anos contados desde a data de
10.05.2001, consumada a prescrição da presente ação.
Ainda que assim não se entendesse, a ação é, no mérito,
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023158-38.2012.8.26.0625/50000-Taubaté - Voto no 19209
5

(...)
Também é verdadeiro que o novo deslocamento do córrego São
Gonçalo para o meio do imóvel em questão não inviabilizou o usufruto da
propriedade, eis que o terreno continuou passível de utilização em suas
margens, além do que a eventual instituição de área de preservação
permanente mencionada pelo experto constitui mera limitação não indenizável
do direito de propriedade.
Ocorre que os documentos que instruem o laudo pericial, em
especial, as fotografias de fls. 173 e 174 demonstram que nenhuma rua
propriamente dita foi aberta no local. A Fotografia anexada à fls.174 mostra a
existência apenas de um mero caminho aberto em meio ao mato existente no
local, ou seja, mera estrada de terra toscamente construída que poderia muito
bem ter sido aberta pelo próprio dono do imóvel sem maiores dificuldades
técnicas.
Aliás, a fotografia no topo da página de fls. 173 do laudo pericial
é reveladora no sentido de demonstrar que o caminho aberto no meio do
terreno não pode ser considerado uma rua, pois da perspectiva que se tem da
fachada do terreno a partir da esquina das ruas Benedito da Silva e Francisca de
Freitas Cortez, estas sim, ruas asfaltadas e construídas pela Prefeitura, verifica-se
a existência de uma precária calçada evidenciando uma ausência de
continuidade entre o caminho aberto no meio do terreno e as referidas ruas
asfaltadas, razão pela qual há de ser afastada a alegação de apossamento
administrativo da área em questão.” (fls.383/385)
Como se vê, por qualquer ângulo que se olhe, a ação era
mesmo improcedente.
Como visto, o acordão enfrentou as questões necessárias ao
desate da lide, declinando as razões pelas quais a ação foi julgada improcedente.
Assim, Integral e fundamentadamente decidida a controvérsia, nada mais precisa ficar
expresso no julgado. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgRg no AG 522074/RJ, Rel. Min.
Denise Arruda.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de
declaração devem observar os limites traçados no Código de Processo Civil. Confira-
se:
“(...) 2. É sedimentada a impossibilidade de se
emprestarem efeitos infringentes aos embargos de declaração
sem que ocorra omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão objurgado. 3. As hipóteses de cabimento do recurso
aclaratório estão previstas nos incisos I e II do art. 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0023158-38.2012.8.26.0625/50000-Taubaté - Voto no 19209
6
CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a possibilidade de
promoção do prequestionamento explícito de dispositivo com o
propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver
omissão, obscuridade ou contradição no corpo da decisão
judicial embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no REsp 480589/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j.
22/11/2004).
“(...) Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta
fundamentar nos Embargos de Declaração notório propósito
de prequestionamento para fins de manejo de eventuais
recursos constitucionais, havendo necessidade de que
efetivamente exista na decisão combatida ponto a ser aclarado
em vista de obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses
que não ocorrem nos embargos 'sub judice'” (Embargos de
Declaração no 9086029-27.2005.8.26.0000/50000, 32a Câmara
de Direito Privado, TJSP, Rel. Des. Rocha de Souza, j.
08/10/2009).
Pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR